Tribunal: TCU
Processo: 037.452/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE 2016 (no da TCE no sistema: 1342/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2624/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então designada Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Alair Francisco Correa (Prefeito Municipal, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) e do Município de Cabo Frio (RJ), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2016; Considerando que, mediante o Acórdão 1580/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, preliminarmente ao exame de mérito da TCE, deferiu pedido do Município de Cabo Frio (RJ) para recolher de forma parcelada a totalidade do débito que lhe fora imputado; Considerando que o Município recolheu a totalidade do débito (peças 129 e 130), restando evidenciada a boa-fé, motivo pelo qual há de ser expedida quitação ao ente público e julgadas regulares com ressalvas suas contas; Considerando que, no tocante à responsabilidade de Alair Francisco Correa, resta caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária da pretensão punitiva, ante o decurso de prazo superior a 5 anos desde 3/11/2016 (data em que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tomou ciência da irregularidade) sem que tenha havido a citação do ex-Prefeito; Considerando que não fora evidenciada na fase interna a adoção de todos os meios possíveis para a localização do responsável antes de se optar pela notificação ficta; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 131-132) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 133), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 1580/2023-TCU-Segunda Câmara ao Município de Cabo Frio (RJ), nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; b) julgar regulares com ressalva as contas do Município de Cabo Frio (RJ), dando-lhe quitação, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU; c) reconhecer a prescrição para o exercício da pretensão punitiva em relação ao responsável Alair Francisco Correa, com fulcro no art. 2o da Resolução/TCU 344/2022; e d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Município de Cabo Frio (RJ). 1. Processo TC- Processo 037.452/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alair Francisco Correa (XXX.548.507-XX); Município de Cabo Frio - RJ (28.549.483/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cabo Frio (RJ). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.